Tribunal: CARF
Processo: 16327.900498/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900498/2008-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.582 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/São Paulo, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade que não homologou compensação lastreada em
pagamento indevido a maior do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre aplicações
financeiras, relativo ao período de apuração 19.04.2003, no valor original de R$ 1.011,25.
2.

A fundamentação para não reconhecimento do crédito e não homologação da
compensação se deu em razão de pagamento indicado estava integralmente alocado para
quitação do débito (fls. 08).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 02/05), o sujeito passivo alegou que
efetuou retenção indevida em desfavor da contribuinte Escola Superior de Propaganda e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900498/2008-25
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.582 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900498/2008-25

Marketing (CNPJ 61.825.675/0001-64), entidade sem fins lucrativos, que efetuou a devolução do
valor indevidamente retido e que retificou a DCTF.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade em sessão de
15.12.2011 (fls. 34/36). O motivação foi a inexistência de certeza e liquidez do crédito, em
especial por que a tributação das entidades de educação se encontrava, à época, suspensa em
razão de liminar do Supremo Tribunal Federal (ADIN no 1.802-3/DF).
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 41/47), o sujeito passivo repisou as alegações da
manifestação de inconformidade, acrescentando que que a cautelar em ADIN tem efeitos erga
omnis (Lei no 9.868, de 1999, art. 11, § 1o), isto é, tendo como consequência a imediata
suspensão da norma que determinava a obrigação de reter e recolher o IRRF.
6.

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em 12.02.2019
(fls. 77/80), decidiu acolher a preliminar suscitada de ofício pelo conselheiro relator, para
considerar nula a decisão proferida em primeira instância e determinar o retorno dos autos à DRJ
para que emitisse nova decisão, que deveria abordar todos os temas tratados na impugnação
(sic), em especial em razão de que a ADIN no 1802-3 foi julgada, sob risco de supressão de
instância.
7.

Em obediência ao decido em grau recursal, a DRJ proferiu nova decisão (fls.
104/112), onde conclui pela improcedência da manifestação de inconformidade. No
entendimento da autoridade julgadora, embora a ADIN no 1802-3 tenha sido julgada pelo STF
em 12.04.2018, que confirmou a entidade beneficiária dos pagamentos como imune, e de ter o
contribuinte retificado a DCTF após a ciência de não homologação da compensação, entendeu a
autoridade que apenas a retificação da DCTF não é suficiente para caracterizar o indébito
pleiteado, sobretudo porque, no caso concreto, as DIRFs indicam retenção do IRRF, ou seja, não
convergem com os valores declarados nas DCTFs retificadoras. Além disso, o interessado não
havia demonstrado que assumiu o encargo do imposto (CTN, art. 166) e, no caso da Associação
Escola Superior de Propaganda e Marketing, o referido contribuinte ainda constava na DIRF do
ano-calendário 2003 do sujeito passivo.
8.

Em Recurso Voluntário (fls. 122/132), a Recorrente informa que o valor
indevidamente retido foi devolvido à beneficiária dos pagamentos em 10.11.2003, juntamente
com outras retenções indevidas, conforme extrato bancário; reconhece que não retificou a DIRF,
de caráter informativo, mas tão-somente a DCTF, porque essa é instrumento de confissão de
dívida; que mero equívoco em relação à DIRF do ano-calendário 2003 não pode acarretar o não
reconhecimento do crédito.
9.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.582 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900498/2008-25

10.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 10.07.2020,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 118), assim, o Recurso Voluntário,
juntados aos autos em 11.08.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
120/121), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
11.

O litígio tem escopo definido e de simples resolução, que, todavia, depende de
prova que demonstre que o erro, que ensejou a retenção e pagamento indevidos do IRRF foram
neutralizados.
12.

A decisão recorrida foi didática em estabelecer as razões para negar provimento à
manifestação de inconformidade (i) divergência entre a DCTF e DIRF; (ii) falta de comprovação
de que o valor indevidamente retido foi devolvido; e (iii) retenção em DIRF em favor da
entidade imune.
13.

A Recorrente juntou comprovante de transferência bancária efetuada em
10.11.2003, no valor de R$ 41.435,31, que se refere ao ressarcimento da retenção indevida deste
processo e de outros onze processos.
14.

Não restam dúvidas que os dois primeiros requisitos para o provimento do
Recurso Voluntário foram neutralizados, isto é, a retificação da DCTF e a devolução do IRRF
indevidamente retido.
15.

Ocorre que, diferente dos procedentes trazidos pela Recorrente (Acórdão no1003-
000.944, no 108-08.805 e no 202-17.521), sobre a desnecessidade de retificação de declaração
informativa frente a evidências materiais de não existência da obrigação tributária, registre-se
que as situações fáticas daqueles julgados é distinta do presente caso, pois naqueles o erro de
preenchimento da declaração sob análise não irradiava efeitos para terceiros.
16.

Diferente é a situação da DIRF, cujas informações prestadas pelos sujeitos
passivos produzem efeitos relevantes para terceiros, como por exemplo, todo o tratamento de
devolução de restituição a pessoas físicas e a validação de créditos na apuração de tributos das
pessoas jurídicas.
17.

Sobre a possibilidade de a Recorrente postular a repetição do indébito mediante a
comprovação de ter assumido o ônus financeiro do tributo, nos termos do art. 166 do CTN, a
RFB, através da Solução de Consulta Cosit n° 22, de 2013, confirmou este entendimento:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RETENÇÃO
INDEVIDA DE TRIBUTOS NA FONTE. PESSOA LEGITIMADA A PLEITEAR A
RESTITUIÇÃO.
Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito.
Pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia
retida ao beneficiário, observada a disciplina própria.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), arts.
121 e 165, I; Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, arts. 3o, § 12, e 8o; Pareceres
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.582 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900498/2008-25

Normativos SRF no 313, de 1971, e no 258, de 1974.

18.

No caso, a não retificação da DIRF permanece e, ainda que em tese, existe a
possibilidade de o beneficiário do rendimento, que sofreu a injusta retenção, ter repetido e
recebido tais valores perante a Administração Tributária, pois para esta, a retenção permanece
informada, conforme extratos da DIRF que integram a decisão de primeira instância.
19.

Se no momento dessa decisão não tivesse decaído o direito do beneficiário do
pagamento e que sofreu a retenção, diante da não retificação da DIRF, a decisão deveria ser pela
manutenção da negativa ao pedido de repetição pela Recorrente, pois não atendido os
pressupostos para restituição, normatizados na IN RFB no 1.717, de 2017, art. 18:
Art. 18. O sujeito passivo que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição, na forma estabelecida no § 1o do art. 7o,
ressalvada a hipótese de que trata o art. 31.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, os
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção,
nos quais a referida retenção tenha sido informada; e
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida a
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma
estabelecida no art. 65.
§ 3o O disposto no caput e no § 2o aplica-se à Contribuição para o Plano de Seguridade
Social do Servidor (CPSS), de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias
e fundações. (g.n.)
20.

A decadência e a prescrição são elementos que conferem segurança jurídica às
relações tributárias.
21.

Assim, em razão de não ter a Recorrente anulado todos os efeitos do erro por ela
cometido, em especial, a retificação da DIRF, voto por converter o presente julgamento em
diligência para que a unidade preparadora da RFB:

21.1. Em razão da inexistência da autorização do beneficiário do pagamento (art.
166 do CTN), Escola Superior de Propaganda e Marketing, CNPJ 61.825.675/0001-64, informar
se a referida entidade ingressou com pedido de repetição do IRRF indevidamente retido pela
Recorrente e constante no PER/DCOMP no 26310.93486.121103.1.3.04-6022.

21.2. Considerar para consulta pedidos formulados em até cinco anos da
extinção do pagamento (art. 168, I, do CTN).
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.582 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900498/2008-25

21.3. Esclarecer quaisquer outros pontos entendidos necessários à continuidade
do julgamento.

21.4. Elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o julgamento e dar
ciência à Recorrente para que, se assim entender, e exclusivamente sobre ele, se manifeste no
prazo de trinta dias.
22.

Por fim, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital